Tribunal: STF
Processo: HC 195715
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO INEXISTENTE: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO APENAS PARA REAPRECIAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Michel Saliba Oliveira e outros, em benefício de Alisson Breno Pereira de Lima, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem requerida no Habeas Corpus n. 606.908/PE.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 1º.11.2019, o paciente foi denunciado. Foi decretada sua prisão preventiva pela prática, juntamente com outros treze réus, de roubo triplamente qualificado por emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, além dos delitos de exposição a perigo a vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem, ocasionando explosão e de organização criminosa (incs. I, II e V do § 2º do art. 157 e § 2º do art. 251 do Código Penal e § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013). Consta da denúncia:
    “No dia 03 de fevereiro de 2017, por volta das 2 horas, na Rua Beijupirá, Distrito de Porto de Galinhas, nesta Comarca, os-14 primeiros denunciados, em concurso ativo e comunhão de desígnios, mediante explosão com uso de dinamites (incêndio) e grave ameaça com o emprego de armas de fogo, subtraíram para si, valores em espécie (R$ 533.040,18 - fls. 735) da Agência do Banco do Brasil ng 4600, Porto de Galinhas, causando a destruição de equipamentos da referida agência, além de dano ao patrimônio público no entorno do banco, mantendo vítimas com restrição de liberdade, conforme registram as perícias constantes nos autos. 
    No dia, hora e local supramencionados, uma organização criminosa especializada em arrombamentos a instituições financeiras explodiu o cofre central da agência do Banco do Brasil da Vila de Porto de Galinhas, ocasião em que subtraíram valores superiores a meio milhão de reais, além de causarem danos ao prédio e equipamentos da citada agência, bem como ao patrimônio público (prédios e viaturas da Polícia). Na ocasião os criminosos também explodiram a agência da Caixa Econômica Federal”. 
    Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco. A denegação da ordem ensejou nova impetração no Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus n. 606.908/PE), tendo a Sexta Turma denegado a ordem em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ARTS. 157, § 2º, I, II e V, 251, § 2º, AMBOS DO CP, 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013. ROUBO MAJORADO. DIVERSOS MEMBROS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENUNCIADOS. DISPAROS DE ARMA DE FOGO DE GROSSO CALIBRE CONTRA FORÇA POLICIAL. UTILIZAÇÃO DE EXPLOSIVOS EM LARGA ESCALA. PRISÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. CONTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Liberdade incompatível com a extrema audácia dos agentes envolvidos na ação delitiva - paciente preso pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I, II e V, 251, § 2º, ambos do Código Penal, 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, porquanto ele e outros 14 denunciados teriam sitiado a Vila turística de Porto de Galinhas/PE, cercado o Núcleo Integrado de Segurança e desferido disparos de arma de fogo contra a referida base policial, acuando os policiais (impedindo-os de reagir) e utilizando armas de fogo de grosso calibre e explosivos em quantidade considerável, causando incêndio que danificou, além dos equipamentos da agência, lojas próximas, bem como teriam feito reféns e, ao final, deixaram a Vila efetuando disparos de arma de fogo para o alto, aterrorizando a população, com a subtração de R$ 533.040,18 -, somando-se a reiteração delitiva verificada, in casu. 2. A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 3. Ordem denegada”. 
    3. Na presente impetração, busca-se a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais e deficiência de fundamentação, afirmando-se a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
    Sustentam os impetrantes que “decidiu-se pela decretação do paciente e dos demais acusados em singelos 5 (cinco) parágrafos sem qualquer fundamentação idônea, uma vez que limitou-se a narrar as circunstâncias objetivas em que se deu os fatos delituosos, apontando de maneira geral, sem apontar uma linha sequer de quando e onde o paciente agiu de forma a gerar risco para a ordem pública”. 
    Alegam falta de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva, decretada “quase 3 (três) anos da suposta conduta (…) torna[ndo] a prisão preventiva ilegal, haja vista não atender ao requisito essencial da cautelaridade”.
    Afirmam a “ilegalidade da manutenção da preventiva do paciente, considerada a inobservância do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, uma vez não reexaminada a necessidade da postergação da custódia após transcorridos mais de 90 (noventa) dias, porquanto imperioso o relaxamento da prisão ou, ao menos, a substituição por medidas alternativas”. 
    Postulam o reconhecimento de excesso de prazo, pois “o paciente se encontra segregado desde 1º de novembro de 2019, sem culpa formada, restando pendente a apresentação de resposta à acusação de diversos acusados“.
    Requerem: 
    “a) Liminarmente, suspender a prisão preventiva, até o julgamento do mérito da impetração por esta e. Corte; caso assim não se entenda, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. b) No Mérito, a concessão da presente ordem de habeas corpus, a fim de que seja confirmada a medida liminar, e, consequentemente, a revogação definitiva da prisão preventiva. c) Que as futuras intimações sejam realizadas em nome dos impetrantes, nos termos do artigo 370, §1º, do Código de Processo Penal, bem como que estes mesmos patronos sejam intimados quando da inclusão do feito em pauta, para a realização de sustentação oral, sob pena de nulidade do julgamento”.
    4. Em 22.2.2021, o juízo processante prestou informações, das quais se extrai:
    “O paciente e outros 15 (quinze) réus foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos art. 157, §2°, I, II e V, art. 251, §2°, ambos do CP e art. 2°, §2°, da Lei n° 12.850/2013. Em apertada síntese, consta na denúncia (protocolada em 04/01/2019) e no aditamento (protocolado em 30/08/2019) que no dia 03 de fevereiro de 2017, por volta das 02:00h, na Rua Beijupirá, Porto de Galinhas, neste município, os treze primeiros denunciados (entre os quais o paciente), em concurso ativo e comunhão de desígnios com Cleudson Whebster da Silva (“Neguinho”, “Choquito” ou “Chokito”) (hoje falecido), mediante explosão com uso de dinamites (incêndio) e grave ameaça com o emprego de armas de fogo, concorrem para a subtração, para si, de valores em espécie (R$ 533.040,18 – fl. 735) da Agência do Banco do Brasil n° 4600, Porto de Galinhas, causando a destruição de equipamentos da referida agência, além de dano ao patrimônio público no entorno do banco, mantendo vítimas com restrição de liberdade. Diz, ainda, que os três últimos acusados participaram no crime em comento porque, após acesso com autorização judicial ao conteúdo de conversas telefônica foi constatada a participação em atos preparatórios dos explosivos nas horas anteriores ao crime, além da ação para tentar retirar provas dos apartamentos citados na exordial, depois das prisões em outros feitos de parte dos demais denunciados, bem como na realização do transporte de valores devidamente camuflados. (…)
    Em 01 de novembro de 2019, foram recebidas a denúncia e o aditamento, assim como decretadas as prisões dos réus, como garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime, pois, como explicitado na decisão, segundo o constante nos autos, os denunciados teriam sitiado a vila de Porto de Galinhas, cercado o Núcleo Integrado de Segurança e desferido disparos de arma de fogo contra a referida base policial, acuando os policiais e impedindo-os de reagirem e utilizado armas de fogo de grosso calibre e explosivos em quantidade considerável, causando incêndio que danificou, além dos equipamentos da agência, lojas próximas, bem como teriam feito reféns e, ao final, deixado a vila efetuando disparos de arma de fogo para o alto, aterrorizando a população. Na referida decisão foi explicitado, também, que crimes supostamente cometidos em organização criminosa merecem reprimenda severa, haja vista que revelam a periculosidade de seus integrantes e sujeita a sociedade a graves riscos. Acrescentou-se também o fato de alguns dos denunciados responderam a outros processos criminais e inclusive se encontravam foragidos da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 
    Conforme pesquisa no sistema Judwin, o paciente possui duas outras condenações (NPU’s n. 2094-46.2019.8.17.0990 e 3037-91.2017.8.17.0001) no âmbito do TJPE, bem como, consoante consulta no SIAP responde(u) diversos processos no Estado do Rio Grande do Norte (NPU’s n. 0101121-16.2012.8.20.0003, 0111187-22.2016.8.20.0001, 0100637-93.2018.20.0003, 0101525- 96.2015.8.20.0121e 0111795-54.2015.8.20.0001). 
    Em seguida, foram expedidos mandados de citação, cartas precatórias citatórias (diversos presos a serem citados em outros Estados da Federação) e os mandados de prisão. Nesse ínterim já foram apreciados mais de 09 (nove) pedidos de revogação de prisão formulados por réus diversos e, inclusive, a pedido da defesa de um dos denunciados, foi realizada perícia biométrica pelo Instituto de Criminalística, incidentes esses que demandam tempo. O processo já conta com 10 (dez) volumes. 
    Mais recentemente, em 26 de outubro de 2020 foi mantido o decreto de prisão preventiva e, em 29 de dezembro de 2021, foi proferido novamente despacho visando impulsionar o feito para a instrução processual, uma vez que nem todos os réus/advogados apresentaram respostas à acusação. (Decisões anexas). 
    No momento os autos físicos estão com o MP, de modo que essas informações estão sendo prestadas apenas com base no sistema Judwin, inviabilizando, por ora, a análise da fase processual após o despacho de 29 de dezembro de 2021. 
    Assim, os autos retratam investigação complexa, com mais de uma dezena de investigados e, por essa razão, inexiste, salvo melhor juízo, afronta ao princípio da contemporaneidade do decreto de prisão (TJRJ, HC 557.153)” (sic, doc. 14). 
    Em 24.2.2021, a defesa apresentou a Petição/STF n. 22.183/2021, na qual afirma que “não se pode admitir que tal revisão [reavaliação da prisão preventiva] ocorra somente quando o acusado – mediante provocação do Judiciário – o faça, haja vista que o texto é expresso ao utilizar o verbo “dever”, a qual caracteriza uma obrigatoriedade e não uma possibilidade”. Insiste na ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, requerendo “a suspensão a prisão preventiva, até o julgamento do mérito da impetração por esta e. Corte; caso assim não se entenda, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do CPP” (doc. 15)
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal.
    6. Tem-se do decreto de prisão preventiva do paciente:
    “(...) Diante da gravidade em concreto do crime, a necessidade de resguardar a ordem pública se mostra presente, pois, segundo o constante nos autos, os denunciados teriam sitiado a vila de Porto de Galinhas, cercado o Núcleo Integrado de Segurança e desferido disparos de arma de fogo contra a referida base policial, acuando os policiais e impedindo-os de reagirem e utilizado armas de fogo de grosso calibre e explosivos em quantidade considerável, causando incêndio que danificou, além dos equipamentos da agência, lojas próximas, bem como teriam feito reféns e, ao final, deixado a vila efetuando disparos de arma de fogo para o alto, aterrorizando a população. Ademais, crimes supostamente cometidos em organização criminosa merecem reprimenda severa, haja vista que revelam a periculosidade de seus integrantes e sujeita a sociedade a graves riscos. Sorna-se o fato de, alguns dos denunciados responderam a outros processos criminais e inclusive” (doc. 7). 
    7. Confirmada a decisão pelo tribunal estadual, a análise dos fundamentos da prisão preventiva voltou a ser feita pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n. 606.908/PE, tendo a Sexta Turma reconhecido a validade dos requisitos para a decretação assentando:
    “(...) o alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque o Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Ipojuca/PE - sobre a fixação da prisão preventiva do acusado - explicitou que a cautelar se firmou na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do suposto delito perpetrado - suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I, II e V, 251, § 2º, ambos do Código Penal, 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, porquanto ele e outros 14 denunciados teriam sitiado a Vila turística de Porto de Galinhas/PE, cercado o Núcleo Integrado de Segurança e desferido disparos de arma de fogo contra a referida base policial, acuando os policiais (impedindo-os de reagir) e utilizando armas de fogo de grosso calibre e explosivos em quantidade considerável, causando incêndio que danificou, além dos equipamentos da agência, lojas próximas, bem como teriam feito reféns e, ao final, deixaram a Vila efetuando disparos de arma de fogo para o alto, aterrorizando a população, com a subtração de R$ 533.040,18 (fls. 24/52 e 57/62) -, bem como consignou que se trata de agente reincidente, nos seguintes termos (fl. 60 - grifo nosso): 
    [...] Conforme pesquisa no Sistema Judwin, o paciente possui duas condenações, no âmbito do TJPE, bem como, consoante consulta ao SIAP responde a diversos processos no Estado do Rio Grande do Norte. [...] 
    Logo, observa-se da leitura sumária dos autos que a instância de origem apontou elementos contundentes a respeito da necessidade da segregação cautelar. (…)
    Sobre a inexistência de excesso de prazo para a formação da culpa, o voto condutor do acórdão impugnado esclareceu que o processo tem trâmite regular, diante das suas peculiaridades, isto é, 17 agentes envolvidos em diversos crimes, com advogados diversos (fls. 57/62)” (doc. 5). 
    8. Tem-se, portanto, fundamentação idônea para a segregação cautelar do paciente, que se harmoniza com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, como destacado pelas instâncias antecedentes, sendo certo que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20.2.2009).
    A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantir-se a ordem pública, considerado o histórico de condenações e delitos praticados pelo acusado, e a gravidade concreta da conduta praticada. Assim, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, serem motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 182.899-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).
    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. 3. Prisão preventiva. 4. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade do acusado. Concreta probabilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada” (HC n. 113.825, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.9.2013).
    9. A contemporaneidade do decreto (datado de 1º.11.2019) em relação à data em que teriam sido praticados os delitos narrados na denúncia (3.2.2017) não foi objeto de apreciação nas impetrações antecedentes, consistindo em inovação cujo exame não se mostra possível para evitar inadmissível supressão de instância.
    10. Não se verifica, ademais, flagrante constrangimento ilegal no ponto. Nos documentos constantes dos autos, evidencia-se que a decretação da prisão somente se mostrou necessária com o aprofundamento das investigações, sendo que há casos, como o presente, nos quais a colheita de informações para se obter maior grau de certeza quanto à autoria demanda maior tempo. Não se afastam, então, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mantendo-se a necessidade de que seja imposta a prisão provisória. 
    Nesse mesmo sentido é a orientação deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 25.11.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 189.118 Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 9.11.2020).
    11. Registre-se que no decreto se esclarece a complexidade do processo e necessidade de investigação detalhada dos fatos e dos envolvidos na ação criminosa. Essas circunstâncias justificaram, devidamente, o lapso temporal diferido para a conclusão da peça administrativa, inquérito policial, e formação da opinio delicti, pelo Ministério Público, que apresentou o pedido de prisão preventiva do paciente quando do oferecimento da inicial acusatória. 
    12. Não procede, portanto, a alegada ausência de contemporaneidade na decretação a prisão. 
    13. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, as instâncias antecedentes afastaram a alegação de manifesto constrangimento ilegal, pois “os autos retratam investigação complexa, com mais de uma dezena de investigados”, sendo os acusados de outra unidade da federação, havendo necessidade de expedição da carta precatória e outros incidentes processuais.
    14. O entendimento firmado no ponto harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal, especialmente se considerada a complexidade do caso, o número de acusados com procuradores distintos e os incidentes processuais relatados. Neste sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.(...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 25.11.2019).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido por mais de dez anos, a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. Seria preciso reexaminar fatos e provas dos autos para acolher a alegação da defesa de ter o Paciente pretendido informar novo endereço para afastar a possibilidade da prisão, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 4. Ordem denegada” (HC n. 134.154, de minha relatoria, DJe 23.5.2016).
    15. Quanto à necessidade de manutenção da custódia preventiva, foi ela reexaminada e mantida em variadas oportunidades pelo magistrado processante (doc. 14).
    Entretanto, nas informações prestadas em 24.2.2021, os autos não estavam em cartório, não tendo sido, então, suficientemente esclarecido se em 29.12.2020, quando indeferido pedido de relaxamento da prisão de corréu, também foi reapreciada a necessidade de prisão preventiva do paciente, o que afastaria a alegada afronta ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Tem-se nas informações:
    “Mais recentemente, em 26 de outubro de 2020 foi mantido o decreto de prisão preventiva e, em 29 de dezembro de 2021, foi proferido novamente despacho visando impulsionar o feito para a instrução processual, uma vez que nem todos os réus/advogados apresentaram respostas à acusação. (Decisões anexas). No momento os autos físicos estão com o MP, de modo que essas informações estão sendo prestadas apenas com base no sistema Judwin, inviabilizando, por ora, a análise da fase processual após o despacho de 29 de dezembro de 2021”. 
    Ao julgar a Suspensão de Liminar n. 1.395, em 15.10.2020, na linha de decisões proferidas por ambas as Turmas, o Plenário deste Supremo Tribunal reiterou o entendimento de que eventual inobservância do prazo de revisão periódica das prisões cautelares (parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal) não importa a imediata soltura do custodiado, em especial quando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.
    Se não se mostra prudente a expedição imediata de alvará de soltura em favor do paciente, também não é juridicamente aceitável que se aguardem novas informações do magistrado processante, quando esse juízo de origem, mais próximo ao contexto fático no qual situado o caso, poderá reavaliar a necessidade, ou não, de segregação do paciente no processo objeto desta impetração .
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo ordem de ofício para determinar ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipojuca/PE, reapreciar, com urgência e prioridade, a necessidade, ou não, de manutenção da prisão preventiva do paciente (Processo n. NPU 0000782-10.2017.8.17.0730).
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora